Tribunal: STF
Processo: HC 154150
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de evasão de divisas. Inépcia da denúncia não configurada. Superveniência da sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros em favor de Boris Bitelman Timoner e Ary Breinis, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 59.500/MG. 
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de evasão de divisas, previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM ‘HABEAS CORPUS’. REMESSA DE DIVISAS AO EXTERIOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é segura no sentido que a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar prejudicado o recurso ordinário lá interposto, impediu o acesso dos pacientes à prestação jurisdicional. Defendem que a alegação de inépcia da denúncia, desde que oportunamente arguida, não ficaria prejudicada em razão da superveniência da sentença penal condenatória. Requerem a concessão da ordem para que se determine ao eg. STJ que analise o mérito do recurso em “habeas corpus”. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da inépcia formal da denúncia, com a anulação da ação penal oferecida contra os pacientes.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada essa questão prévia, manifesta-se pela denegação da ordem (evento 18). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não assiste razão aos ora impetrantes, uma vez que o ato apontado como coator ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência desta Suprema Corte. Revela-se sedimentada a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Nesse sentido: HC 176.080/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; RHC 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020; HC 169.313-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; HC 168.981-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019; RHC 120.473/SP, de minha relatoria, Primeira Turma.
    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado na presente ação de habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
     No que concerne, por sua vez, ao pleito de anulação do processo penal de conhecimento, em razão da alegada inépcia da peça acusatória, observo a existência de duplo óbice ao conhecimento da matéria nesta sede excepcional. Primeiro que o ato dito coator não abordou o tema em questão. Portanto, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Segundo que, consoante anteriormente assinalado, a prolação da sentença penal condenatória implica prejuízo à análise da validade formal da denúncia, “por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação” (HC 116.561/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.8.2013).
    De qualquer maneira, ainda que superados referidos óbices processuais, o que se afirma por mera concessão dialética, não verifico constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos lançados no acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região leva à conclusão de que inexiste o alegado vício formal da peça acusatória. Consta do aludido julgado da Corte Regional Federal:
    “De fato, a denúncia imputou ao paciente a seguinte conduta:
    Extrai-se da vasta documentação acostada aos autos que ARY, BORIS e ROBERTO, titulares da conta n. 0000002979, mantida na agência n. 0124 do ‘Banco Safra S/A’, efetuaram em nome da BOQUEIRÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., depósitos em 29.11.01 (R$ 207.311,00), 05.12.01 (R$ 36.790,00), 06.12.01 (R$ 90.686,00), 07.12.01 (R$ 37.288,00) e 12.12.01 (R$ 36.901,00) no valor de R$ 408.976 (quatrocentos e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais), a crédito da conta-corrente nº 1146-0, titularizada pela ‘Infotrading do Brasil Ltda.’ na agência nº 1614-4 do ‘Banco do Brasil S/A’ em Belo Horizonte. Ato contínuo, BRUNO, gestor de fato da ‘Infotrading’, efetuou a remessa da quantia ao estrangeiro, justamente com outros valores, a título de suposta antecipação de pagamento de importação (fl. 569).
    Mas a denúncia não se limita a esse trecho, único mencionado na inicial do ‘habeas corpus’. Nos seus itens 3 e 4 (fls. 20/21), ela detalha:
    3. A fraude foi descoberta a partir de monitoramento feito pelo Banco Central do Brasil, segundo o qual a ‘Infotrading’, embora tenha ajustado antecipações de câmbio de importação e remetido para o exterior quase oito milhões de dólares entre os meses de agosto e dezembro de 2001, não realizou as transações comerciais que serviriam de lastro aos contratos de câmbio. Investigação posterior permitiu concluir que a empresa era utilizada exclusivamente como veículo para viabilizar a evasão de divisas alheias. Em razão desses fatos, BRUNO foi denunciado na ação penal nº 2005.38.00.0013002-1, em curso perante este D. Juízo.
    4. A autoria e a materialidade dos fatos encontram-se comprovadas pela extensa documentação juntada ao feito, notadamente a) através do procedimento administrativo do Branco Central que culminou com o envio da notícia-crime de fls. 03 e seguintes; b) pelo extrato bancário da BOQUEIRÃO em novembro e dezembro de 2001 (fls. 95 e seguintes); b) pelos impressos de movimentação do SISBB de fls. 124 e seguintes; c) pelo laudo pericial contábil de fls. 222-239, que atestou c.1) a coincidência entre as datas dos repasses feitas pelos acusados e as operações de câmbio efetuadas pela ‘Infotrading’ c.2) a incompatibilidade entre a Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da BOQUEIRÃO do ano-calendário de 2001 – na qual informou não haver auferido nenhuma receita e despesa no montante de R$ 6.460.338,98 nos meses de novembro e dezembro do ano-calendário ora mencionado, o que também constitui, em tese, crime contra a ordem tributária; bem como d) por prova emprestada da ação penal nº 2005.38.00.001302-1, cuja denúncia segue acostada por cópia às fls. 91-93.
    Portanto, da simples leitura da peça acusatória vislumbra-se que ela descreve suficientemente a conduta que, em tese, amolda-se ao tipo criminal. Relata o fato com suas necessárias circunstâncias, cumprindo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pelo que não pode ser inquinada de inepta. 
    A denúncia possibilita o pleno conhecimento da imputação pelo réu, pelo que viabiliza o exercício do direito de defesa e do contraditório. Não é certo, como alega o impetrante, que deixe de explicitar a participação dos pacientes na fraude perpretada por Bruno Correa Lopes, pois claramente indica que eles, os pacientes, teriam se valido de Bruno Corrêa e de sua empresa, confiando-lhe numerário para a prática de evasão de divisas e aponta os indícios que levariam a tal conclusão. Se veraz ou não a acusação, essa é matéria de prova, e somente pode ser decidida ao final do rito processual na sentença de mérito, não se podendo adiantar seu exame na via estreita do ‘habeas corpus’. 
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal, medida esta sabidamente de caráter excepcional, não se vislumbrando vício formal que conduza à inépcia da denúncia.” 
    Constata-se, portanto, que o acórdão emanado da Corte Regional Federal, ao assentar a viabilidade da inicial acusatória, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que “não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte” (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dito isso, verifico que, no caso em tela, houve descrição suficiente dos fatos e sua contextualização espacial e temporal, possibilitando o exercício do direito de defesa pelos pacientes. Tendo o Parquet descrito suficientemente as condutas imputadas aos acusados, indicando como teriam se dado suas respectivas participações na prática delituosa, descabe cogitar de inépcia da peça de acusação.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que somente é cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas. Nestas, pressupõe-se a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora